Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721568-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS ATTIE AGRAVADO: TH TELAS E PERFILADOS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) requer-se, liminarmente, o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão do cumprimento do mandado de penhora na residência do Executado; A intimação do agravado para querendo manifestar-se; No mérito, requer-se seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar deferida e reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se o pedido de reconsideração da decisão, com o consequente cancelamento da penhora de bens móveis na residência do Agravante" A decisão impugnada foi assim lançada: "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Defiro a penhora de bens móveis do devedor, quantos bastem para a satisfação da dívida de R$ 213.488,82, a ser cumprido no endereço: SHIN QI 07, conjunto 11, casa 10, Lago Norte–DF, CEP 71515- 110. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção. Poderão ser penhorados bens de elevado valor, supérfluos, aqueles encontrados em duplicidade, veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, bem como aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. O exequente esteja desde logo ciente de que o depósito público não está disponível para a guarda de bens. Portanto, o credor ficará em poder dos bens e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fiquem com o executado (CPC, art. 840, § 2°). (...) .ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto BRASÍLIA/DF. (datado e assinado eletronicamente) (grifei)" A decisão impugnada reproduz basicamente, com mais detalhamento, o que diz o texto legal do CPC, deixando claro que o objeto da penhora será " bens de elevado valor, supérfluos, aqueles encontrados em duplicidade, veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, bem como aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida." Obviamente, o cumprimento da penhora pelo Sr. Oficial de Justiça deverá levar em conta as determinações judiciais. Não obstante, a priori, não há reparos a fazer na decisão supratranscrita. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para negar o efeito suspensivo, devendo o processo prosseguir com a penhora determinada pelo Juízo de origem, com as cautelas ali descritas. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022